Tribunal: STJ
Processo: 0812707-82.2021.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132841 - PE (2025/0471765-1)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
:
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
:
ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
LORENA NOGUEIRA DO ROSARIO - MG195829
AGRAVADO
:
UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEVIDA
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
LEI N. 12.587/2012.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO DEMASIADAMENTE
AMPLO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA N.
283/STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou os dispositivos
apontados como violados (arts. 13, 16, 22 e 25 da Lei n. 12.587/2012) sob o
enfoque pretendido e a parte recorrente não suscitou as questões nos embargos
de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal:
"é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada" e "o ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal a quo, o que atrai
a incidência da Súmula n. 283/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56968163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a19d57-a1ad-4253-8ff3-e73dfed80097

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a19d57-a1ad-4253-8ff3-e73dfed80097

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132841 - PE(2025/0471765-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS
: ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
LORENA NOGUEIRA DO ROSARIO - MG195829
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
INDEVIDA
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
LEI N.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
12.587/2012.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PEDIDO DEMASIADAMENTE
AMPLO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
ESTATAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADOS.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 283/STF
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou os
dispositivos apontados como violados (arts. 13, 16, 22 e 25 da
) sob o enfoque pretendido e a parte recorrente não
Lei n. 12.587/2012
suscitou as questões nos embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas n.
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada" e "o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento".
2. A parte recorrente deixou de infirmar os fundamentos que, por si
só, seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal
, o que
a quo
atrai a incidência da
.
Súmula n. 283/STF
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a
REGIÃO que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no
julgamento da Apelação n. 0812707-82.2021.4.05.8300
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pela parte agravante
objetivando "a proteção da saúde da população usuária do metrô - contendo e prevenindo
a disseminação em curso do Covid-19 - e do seu direito ao transporte de qualidade como
serviço público essencial“ (fl. 965).
A ação foi extinta sem julgamento de mérito (fls. 965-971).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO , no julgamento do
recurso de apelação, o desproveu em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 1141-
1142):

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEVIDA CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
UNIÃO.
COMPANHIA
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. AD CAUSAM TRANSPORTE
COLETIVO
PÚBLICO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
MEDIDAS
PARA
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS. OMISSÃO DA
ENTIDADE NÃO CONFIGURADA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER
JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra
sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco
que, nos autos da Ação Civil Pública, reiterou (a) "a impossibilidade das
cumulações subjetivas originárias de pretensões geradoras de pedidos
incompatíveis; reunião de pleitos superveniente ineficaz, todavia, pelo aditamento
da inicial empreendido"; (b) excluiu "da lide modificada a União por sua
ilegitimidade passiva ad causam, remanescendo a CBTU nas pretensões de tutelas
cumuladas"; (c) reputou "prejudicado o exame do pleito processual de
desmembramento dos autos"; e (d) "extinguiu sem julgamento de mérito, por
ausência congênita de interesse de agir, o processo com pedidos cumulados apenas
contra a CBTU, única demandada remanescente".
2. Na origem, o MPF narrou que a aglomeração nos transportes públicos
urbanos é um grande facilitador para a transmissão da Covid-19. "Desse modo, não
se pode aceitar argumentos no sentido de que a utilização de veículos de transportes
públicos superlotados não coloca os usuários em risco, tampouco contribui para a
livre circulação do vírus, porquanto contrariam todos os estudos e evidências
científicas, que apontam para a sua alta taxa de transmissão em ambientes fechados
e sem respeito ao distanciamento mínimo recomendado entre as pessoas". Foi
dentro desse contexto que o autor abordou a situação de aglomeração que passou o
Metrô Recife, em meados de 2020.
3. Diante disso, pleiteou a condenação da União e da CBTU nas seguintes
obrigações de fazer: (a) implementar medidas emergenciais para o controle das
aglomerações no sistema metroviário, diante da pandemia da COVID-19, tais como
- (i) organização de filas de acesso aos trens (delimitação com fitas separadoras de
filas; marcação no chão; etc.) e o seu controle por agentes de fiscalização, com o
uso do poder de polícia, se necessário; (ii) controle de aglomerações nos acessos,
mormente nas estações onde se verificarem grandes densidades de pessoas, como
nos terminais integrados; (iii) readequação do corpo de fiscalização da CBTU para
que haja reforço de pessoal nas estações mais densas em horários de picos; (iv)
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

fiscalização do uso adequado de máscaras pelos usuários e o seu fornecimento para
aqueles que não as possuam, bem como a dispensação de álcool 70% nas estações, e
outras; e (b) promover a manutenção e implementação de melhorias na prestação do
serviço de transporte público metroviário para além da emergência de saúde pública,
dentro do âmbito de atuação e responsabilidade de cada um dos entes (execução e
controle mediante fiscalização e financiamento), através da elaboração de plano de
ação para melhor organização e fluxo de passageiros; contratação de pessoal, a fim
de suprir a defasagem de recursos humanos da empresa pública; ampliação da
malha metroviária, dentre outras medidas para a plena prestação do serviço público.
4. De fato, não se admite, em regra, a cumulação de pedidos distintos
contra réus distintos em um mesmo processo. É o que se colhe, a contrario sensu, do
e § 1o, do CPC. No caso sob exame, mantém-se a sentença que
art. 327, caput
reconheceu " a impossibilidade das cumulações subjetivas originárias de pretensões
geradoras de pedidos incompatíveis ", pois da leitura do item b supra, verifica-se
que se trata de pedido extremamente amplo, fugindo da delimitação da lide
realizada na petição inicial, que diz respeito à situação do Metrô Recife no período
pandêmico.
5. Igualmente, reproduz-se excerto da sentença no que se refere ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da União: "típica atividade de
competência restrita a quem foi delegada a execução do serviço de transporte, não
tem como ser imposta a quem delegou prestá-lo, o que denota a ilegitimidade
passiva da União para tanto: trata-se de prestação imponível apenas à CBTU".
6. Para além disso, observa-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada em
(e considerou fatos ocorridos entre meados de 2020 e 2021), em um
22/06/2021
contexto específico, pois buscava reduzir os efeitos deletérios da pandemia do
coronavírus sobre a população que utilizava o Metrô Recife.
7. No entanto, o cenário de crise sanitária não mais reflete a realidade,
tendo em vista que chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública no
Brasil, causado pela Covid-19 (https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-
sanitaria/2022/05/apos-dois-anos-chega-ao-fim-estado-de-emergencia-em-
saudepublica-por-conta-da-covid-19-no-brasil), o que enfraquece, inclusive, a
utilidade da presente ação, já que a mudança fática impacta diretamente o pedido
formulado.
8. Mesmo que assim não fosse, segundo o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, "o controle jurisdicional de políticas públicas se
legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos
essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.304.269/MG
20.10.2017) "(STJ - AgInt no
, Rel. Ministro Herman
AREsp 1.716.133/RS
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
1/7/2021)
9. Na espécie, não se observa o requisito da omissão a autorizar a
intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a CBTU tomou algumas medidas para
minimizar os efeitos da pandemia, tais como a distribuição de máscaras aos usuários
que não estivessem usando o equipamento; e a emissão, por meio do serviço de som
das estações, de mensagem de conscientização aos usuários, para que evitassem as
aglomerações nas plataformas, assim como no interior dos trens.
10. Por derradeiro, adota-se o entendimento do Ministro Humberto
Martins, ao analisar a Suspensão de Liminar e de Sentença no 2917 - DF, em 09 de
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

abril de 2021, onde se questionou a ineficiência das políticas de contenção da
pandemia de Covid-19 adotadas pelo Distrito Federal, União, ANTT e Companhia
do Metropolitano do Distrito
sobretudo no que concerne à
Federal/MTRÔ-DF,
insuficiência de leitos de UTI para fazer frente às necessidades de atendimento que
decorrem do recrudescimento da pandemia, quando de forma clara e coesa explicita
que " não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder
Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a
lógica de funcionamento regular do Estado, com exercício de prerrogativas que lhe
são próprias e essenciais. O Poder Judiciário não pode, dessa forma, atuar sob a
premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a
legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir configuraria uma
subversão do regime jurídico do direito administrativo, das competências
concedidas ao Poder Executivo e do papel do Poder Judiciário. Destaque-se que,
segundo o princípio da separação dos Poderes, não pode haver interferência
indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo, sem a
caracterização de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, que poderia
justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva. Deve-se assegurar
concretamente o Estado Democrático de Direito".
11. Apelação desprovida.

Nas razões do recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente indica
a
afronta aos arts. 55 e 327
do Código de Processo Civil e 13, 16, 22 e 25 da
, trazendo os
Lei n. 12.587/2012
seguintes argumentos: (a) é possível a cumulação de pedidos diversos contra réus
diferentes, considerando a conexão dos fatos abordados na causa de pedir e que foi
requerida a manutenção e implementação de melhorias na prestação do serviço para além
do contexto de emergência de saúde pública relacionada à Covid-19 circunscrita nos
limites da competência de cada réu; (b) a União Federal é parte legítima para compor a
lide, pois é sua responsabilidade investir recursos públicos visando a melhoria do
transporte público metroviário e fiscalizar a atividade como delegante, considerando que
o referido serviço é de sua competência conforme
alínea
da
art. 21, inciso XII,
d
Constituição Federal e (c) não se ignora o exaurimento do contexto pandêmico,
ressaltando-se que a inicial esclareceu que a causa de pedir desta ação civil pública vai
além dos contornos traçados pela pandemia e diz respeito a toda uma problemática
estrutural.
Ao final, requer o provimento do recurso especial "para que seja reconhecida
a violação dos dispositivos supracitados" (fl. 336).
Contrarrazões às fls. 1348-1354.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
a quo
(a) incide a
e (b) incide a
(fls. 1376-1380).
Súmula n. 282/STF
Súmula n. 7/STJ
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante
que (fls. 1417-1427):
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

Partindo dessas premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal
, o
a quo
Ministério Público Federal interpôs recurso especial buscando demonstrar que é
possível a cumulação subjetiva de pedidos diversos contra réus diferentes, pois os
requerimentos decorrem da mesma causa de pedir.
[...]
Como se vê, os fatos são incontroversos e estão positivados no acórdão.
Para definir se houve ou não negativa de vigência, o STJ só precisa avaliar se é
possível a cumulação de pedidos diversos contra réus diferentes, à luz dos arts. 55 e
327 do CPC.
O que se pretende, portanto, é a revaloração jurídica dos fatos em sede de
recurso especial, hipótese admitida pela jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Assim, inexistente o obstáculo previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
[...]
Além disso, diferentemente do que entendeu o Tribunal a quo, os aspectos
objetivos da controvérsia foram apreciados expressamente no voto do Relator, de
modo que resta preenchido o requisito do prequestionamento.
A Quarta Turma do TRF-5a Região se manifestou acerca da matéria objeto
do recurso especial, especialmente sobre a (im)possibilidade de cumulação subjetiva
de pedidos diversos contra réus diferentes, bem como a legitimidade passiva ad
causam da UNIÃO FEDERAL para figurar no processo.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O Tribunal de origem não apreciou a tese de legitimidade da União em razão
de sua responsabilidade de investir recursos públicos e fiscalizar a atividade como
delegante sob o enfoque trazido no recurso especial (arts. 13, 16, 22 e 25 da
), sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
Lei n. 12.587/2012
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.
Na mesma linha de entendimento: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.109.595/MG
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ademais, a Corte de origem assim decidiu (fls. 1139-1140):

3. De fato, não se admite, em regra, a cumulação de pedidos distintos
contra réus distintos em um mesmo processo. É o que se colhe, a contrario sensu, do
caput e § 1o, do CPC. No caso sob exame, mantém-se a sentença que
art. 327,
reconheceu "a impossibilidade das cumulações subjetivas originárias de pretensões
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

geradoras de pedidos incompatíveis", pois da leitura do item b supra, verifica-se que
se trata de pedido extremamente amplo, fugindo da delimitação da lide realizada na
petição inicial, que diz respeito à situação do Metrô Recife no período pandêmico.
[...]
5. Para além disso, observa-se que a Ação Civil Pública foi ajuizada em
(e considerou fatos ocorridos entre meados de 2020 e 2021), em um
22/06/2021
contexto específico, pois buscava reduzir os efeitos deletérios da pandemia do
coronavírus sobre a população que utilizava o Metrô Recife.
6. No entanto, o cenário de crise sanitária não mais reflete a realidade,
tendo em vista que chegou ao fim o estado de emergência em saúde pública no
Brasil, causado pela Covid-19 (https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-
sanitaria/2022/05/apos-dois-anos-chega-ao-fim-estado-de-emergencia-em-saude-
publica-por-conta-da-covid-19-no-brasil), o que enfraquece, inclusive, a utilidade da
presente ação, já que a mudança fática impacta diretamente o pedido formulado.
[...]
7. Mesmo que assim não fosse, segundo o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, " o controle jurisdicional de políticas públicas se
legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos
essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1.304.269/MG
20.10.2017) "(STJ - AgInt no
, Rel. Ministro Herman
AREsp 1.716.133/RS
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
1/7/2021)
8. Na espécie, não se observa o requisito da omissão a autorizar a
intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a CBTU tomou algumas medidas para
minimizar os efeitos da pandemia, tais como a distribuição de máscaras aos usuários
que não estivessem usando o equipamento; e a emissão, por meio do serviço de som
das estações, de mensagem de conscientização aos usuários, para que evitassem as
aglomerações nas plataformas, assim como no interior dos trens.

O acórdão recorrido, quanto à tese de cumulação de pedidos distintos e quanto
ao mérito da ação civil pública, está assentado nos seguintes fundamentos, cada qual
suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem: (a) foi
formulado pedido extremamente amplo, que foge da delimitação da lide realizada na
petição inicial; (b) a ação civil pública foi ajuizada em contexto específico que não
reflete mais a realidade atual e (c) não há omissão estatal que autorize a intervenção do
poder judiciário no presente caso, considerando medidas adotadas para minimizar os
efeitos da pandemia.
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar os fundamentos constantes
nos pontos e .
a c
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
,
AREsp n. 2.290.902/SP
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial. Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:44
Código de Controle do Documento: 9b26e3d0-6dc9-4e62-9af2-1fd06a674f83

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.132.841 / PE
Número Registro: 2025/0471765-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08127078220214058300 126000001867202072 8127078220214058300
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.
ADVOGADOS : ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO - SP160824
DIRCEU CARREIRA JUNIOR - SP209866
LORENA NOGUEIRA DO ROSARIO - MG195829
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: bd82ae32-91eb-4fc6-9909-4819f433f58a

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: bd82ae32-91eb-4fc6-9909-4819f433f58a